Tribunal: TJDFT
Processo: 0739096-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RENOVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE ATIVIDADE HÁ VINTE SETE ANOS NO MESMO LOCAL. NORMA DE USO E GABARITO 01/86: DESTINAÇÃO DE ATIVIDADES PERMITIDAS NO SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE E SUL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria agravada versa sobre a (i)legalidade do indeferimento do pedido de renovação de licença de funcionamento, com base na Norma de Uso e Gabarito 01/1986.
II. A Lei Distrital no 5.547/2015, em seu artigo 1o, estabelece que “a localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público”. Desse modo, define o local adequado e reconhece o cumprimento dos requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento dessas atividades econômicas ou auxiliares.
III. Importante sinalizar que a parte agravante é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar que possui licenças de funcionamento devidamente expedidas ao longo de mais de duas décadas.
IV. O indeferimento da renovação da licença de funcionamento, fundamentado tão somente na ausência de previsão da atividade desempenhada pela agravante na NGB 01/1986, constitui aparente medida extrema e até certo ponto contraditória, notadamente porque a empresa exerce suas atividades regularmente no mesmo local há vinte e sete anos e de forma ininterrupta, devidamente autorizada pelo poder público.
V. Além disso, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), emitido em 22 de novembro de 2022, para fins de adequação urbanística, teria incluído como atividade econômica complementar a previdência privada, a qual pode funcionar na SGAS 902, módulo 74, endereço da parte agravante.
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.